Tribunal: TJES
Processo: 5000483-04.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000483-04.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCINETE LIBARDI LOVATO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MORADORA QUE FICOU SEM ENERGIA POR 6 (SEIS) DIAS. SERVIÇO ESSENCIAL. CONDUTA INDEVIDA PRATICADA PELA EDP. DESÍDIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5000483-04.2023.8.08.0013
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrida: LUCINETE LIBARDI LOVATO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MORADORA QUE FICOU SEM ENERGIA POR 6 (SEIS) DIAS. SERVIÇO ESSENCIAL. CONDUTA INDEVIDA PRATICADA PELA EDP. DESÍDIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
LUCINETE LIBARDI LOVATO AJUIZOU AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM FACE DE EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, ALEGANDO QUE NA DATA DE 21/04/2023, A REQUERIDA EFETUOU O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEU IMÓVEL, SEM JUSTIFICATIVA E SEM O DEVIDO AVISO PRÉVIO, OCASIONANDO-LHE PREJUÍZOS DE ORDEM MATERIAL E MORAL.
(2). ANTÍTESE.
CITADA, A RÉ APRESENTOU CONTESTAÇÃO, SUSTENTANDO QUE NÃO CONSTA NOS SISTEMAS DA CONCESSIONÁRIA QUALQUER INFORMAÇÃO DE CORTE DE ENERGIA NA INSTALAÇÃO DA AUTORA. ADUZ, AINDA, QUE A FOTO TRAZIDA AOS AUTOS PELA DEMANDANTE REFERE-SE A INSTALAÇÃO DIVERSA, QUE NÃO ESTÁ REGISTRADA EM SUA TITULARIDADE. ASSIM, NÃO HÁ ILÍCITO A SER INDENIZADO, UMA VEZ QUE EM MOMENTO ALGUM HOUVE O CORTE DE ENERGIA NA INSTALAÇÃO DA AUTORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL,
para condenar a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ). Por ora, sem custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95).
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, PUGNA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS. ALTERNATIVAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. REQUER AINDA, A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM PAGAMENTO DE MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RECORRIDA NO PERÍODO INFORMADO E SE HOUVE DEMORA EM SEU RESTABELECIMENTO, BEM COMO SE TAL SITUAÇÃO DÁ ENSEJO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. INICIALMENTE, IMPERIOSO REGISTRAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA, O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. LOGO, A PARTE RECORRENTE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

IN CASU,
ENTENDO QUE A RECORRIDA LOGROU ÊXITO NA COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, OU SEJA, DE QUE HOUVE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RESIDÊNCIA, NO PERÍODO APONTADO NO EXÓRDIO, POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PARTE RECORRENTE, CUJO SERVIÇO SOMENTE FOI RESTABELECIDO 6 (SEIS) DIAS DEPOIS E SOMENTE APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ADEMAIS, CONSOANTE ACERTADAMENTE ASSEVERADO PELO JUÍZO DE PISO:
“Verifica-se que a demandada interrompeu o fornecimento do serviço de forma injusta e ilegal. Isso porque a autora demonstrou, por meio das faturas de consumo (ID. 24374407), que estava plenamente adimplente com suas obrigações junto à concessionária. Esta, entretanto, limitou-se a sustentar que não realizou o corte no fornecimento de energia elétrica na unidade de consumo da requerente. Ainda, a mera apresentação de telas comprobatórias e unilaterais do sistema interno da ré se mostra insuficiente para comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ônus que incumbia à demandada (art. 333, II, do CPC). Deste modo, não houve nenhum motivo plausível que justificasse a suspensão do serviço e a retirada do medidor de energia. Certamente, os funcionários da demandada se equivocaram na realização do ato, retirando de forma errônea o medidor de energia da autora. Cabe ressaltar que, após o deferimento da medida liminar (ID. 24411929), a requerida realizou o restabelecimento da energia no imóvel da autora, instalando o medidor na mesma caixa em que havia retirado, conforme as fotos anexadas em ID. 26688825, ID. 26688827 e ID. 26688828, o que corrobora as alegações da requerente, considerando que foi privada do fornecimento de energia que somente foi restabelecido por determinação judicial, quando não havia qualquer débito pendente. Assim, ainda que a retirada do medidor tenha sido motivada por um erro, equívoco da concessionária, fato é que restaram demonstrados a interrupção do fornecimento de serviço essencial, energia elétrica, causando abalo anímico à consumidora”.
DESTARTE, NÃO SENDO COMPROVADA A REGULARIDADE DA CONDUTA DA PARTE RECORRENTE, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, ESTA NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS. SEUS PRESSUPOSTOS SÃO: O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES, CONFORME DISPÕE OS ARTS. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. OS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS DISCUTIDOS NESTE FEITO FORAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, UMA VEZ QUE
“
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais
”
(TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023). NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL O VALOR FIXADO (R$3.000,00), SENDO QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO. POR FIM,

REJEITO O PEDIDO CONTRARRECURSAL CONCERNENTE À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO EM FACE DA RECORRENTE POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)